Tribunal: TJDFT
Processo: 0725660-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 15% PARA CADA FILHO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PEDIDOS MANEJADOS EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que a matéria discutida no Agravo Interno se confunde com a aventada no Agravo de Instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, privilegiando-se os princípios da Economia Processual e da Razoável Duração do Processo. Assim, julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.
2. Insurge a parte agravante contra decisão do juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo - DF que fixou os alimentos provisórios no patamar de 30% de todas as verbas que compõem a remuneração do agravante/genitor, obtidas a qualquer título, abatidos apenas os descontos compulsórios, acrescidos ainda do salário-família e do auxílio-creche, se houver, sendo tal montante resultante de 15% para cada um de seus dois filhos.
3. O Agravante não demonstrou gastos excepcionais além daqueles habituais ao eu próprio sustento, conforme bem destacou a Procuradoria de Justiça, não sendo suficiente a mera alegação de insuficiência de recursos para arcar com o percentual determinado pelo juízo. Assim sendo, considerando o valor da escola das crianças, os gastos básicos da casa, em cotejo com os rendimentos do Agravante, mostra-se razoável a fixação de alimentos provisórios tal qual definido na decisão de primeiro grau, sem prejuízo de eventuais futuros ajustes a serem feitos pelo próprio juízo de primeiro grau através de cognição exauriente ou mesmo revisão em caso de alteração no binômio necessidade-possibilidade, ainda que já estabelecidos os alimentos definitivos.
4. Não se conhece pedidos manejados em contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita.
5. Recurso conhecido e não provido.